Tribunal: TJSP
Processo: 1020034-58.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
r Estadual no 10.261/1968 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis). O conjunto probatório é suficiente para afastar a alegação de incapacidade total e permanente da autora. Conclusão do laudo pericial no sentido de inexistir elementos para caracterização de incapacidade funcional permanente por doença. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, em especial, sua incapacidade laborativa nos períodos de ausências injustificadas (art. 373, inc. I, do CPC). Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Apelação Cível 1020034-58.2016.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PSICÓLOGA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E LICENÇA-SAÚDE. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Pretensão da autora de obter a conversão das faltas tidas por injustificadas em licença para tratamento de saúde, sem prejuízo de seus vencimentos e ver reconhecido seu direito à aposentadoria por invalidez, com percepção de vencimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PSICÓLOGA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E LICENÇA-SAÚDE. Inexistência de obscuridade, contradição e omissão. Pretensão da autora de obter a conversão das faltas tidas por injustificadas em licença para tratamento de saúde, sem prejuízo de seus vencimentos e ver reconhecido seu direito à aposentadoria por invalidez, com percepção de vencimento integral. Impossibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez, bem como de regularização dos períodos de frequência, nos termos dos artigos 191, 194, 222 e 223 da Lei Complementar Estadual no 10.261/1968 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis). O conjunto probatório é suficiente para afastar a alegação de incapacidade total e permanente da autora. Conclusão do laudo pericial no sentido de inexistir elementos para caracterização de incapacidade funcional permanente por doença. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, em especial, sua incapacidade laborativa nos períodos de ausências injustificadas (art. 373, inc. I, do CPC). Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020034-58.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MONIRA TARRAF, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053
Apelante: Monira Tarraf
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Josué Vilela Pimentel
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16609
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL.
PSICÓLOGA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
E
LICENÇA-SAÚDE.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão. Pretensão da autora
de obter a conversão das faltas tidas por injustificadas em
licença para tratamento de saúde, sem prejuízo de seus
vencimentos e ver reconhecido seu direito à aposentadoria
por invalidez, com percepção de vencimento integral.
Impossibilidade de concessão da aposentadoria por
invalidez, bem como de regularização dos períodos de
frequência, nos termos dos artigos 191, 194, 222 e 223 da
Lei Complementar Estadual no 10.261/1968 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis). O conjunto probatório é
suficiente para afastar a alegação de incapacidade total e
permanente da autora. Conclusão do laudo pericial no
sentido de inexistir elementos para caracterização de
incapacidade funcional permanente por doença. Autora
que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas
alegações, em especial, sua incapacidade laborativa nos
períodos de ausências injustificadas (art. 373, inc. I, do
CPC). Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Monira Tarraf em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 152/154, foi julgado
improcedente o pedido vestibular, que visava o reconhecimento do direito da
autora às Licenças para tratamento de saúde, convolando-se as faltas tidas por
injustificadas em LTS, sem que haja prejuízo em seus vencimentos e demais
vantagens; reconhecer o direito autoral à aposentadoria por invalidez com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
3
percepção de preventos integrais, sem que haja prejuízo de seus vencimentos
e demais vantagens; que a ré seja compelida a restituir à autora os valores que
forem descontados de seu demonstrativo de pagamentos, mormente quanto ao
período em aberto das licenças para tratamento de saúde pleiteadas. Em razão
da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00,
observada a gratuidade judiciária.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) a servidora faz jus ao benefício da
licença-saúde, em decorrência de infarto do miocárdio e também por ser
acometida de cardiopatia considerada grave; b) o laudo pericial atestou que a
autora tem incapacidade laborativa temporária; c) como é sabido, o DPME
tem problemas com atendimento dos médicos e publicação das licenças,
aposentadorias e afastamentos; c) a recorrente é possuidora de doenças
crônicas, incuráveis e graves, que a obrigam frequentemente comparecer em
consultas, realizar exames e tratamentos; d) muitos períodos de tratamento de
saúde já foram deferidos pela própria Administração Pública, situação que
comprova a incapacidade da servidora; e) pugnou pela reforma da r. sentença
(fls. 156/162).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 165).
Esta C. 13a Câmara de Direito Público, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da autora (fls. 171/178).
Contra referida decisão, foram opostos embargos de
declaração pela apelante (fls. 180/188), os quais foram rejeitados (fls.
192/196).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
4
A autora interpôs recurso especial (fls. 199/216) o qual
foi acolhido pelo C. STJ, sendo determinado novo julgamento dos embargos
de declaração (fls. 251/254).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
servidora pública estadual, psicóloga, voltada ao reconhecimento da
concessão de aposentadoria por invalidez, decorrente da incapacidade
laborativa, bem como à conversão dos períodos de afastamento em licença-
saúde, com a restituição dos descontos efetuados e respectivos reflexos.
O d. magistrado julgou improcedente a ação, sendo
referido julgamento mantido em sede recursal por esta C. 13a Câmara de
Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação da autora.
Contra referida decisão a apelante opôs embargos de
declaração e sustentou o seguinte: a) existência de erro material para a
majoração dos honorários, uma vez que não houve apresentação de
contrarrazões; b) os documentos médicos foram juntados, de onde se
depreende que a servidora é portadora de doença coronariana grave, com
lesões severas; c) a perícia é agendada para o período posterior ao
afastamento, com publicação no diário oficial depois de longo prazo; d) as
licenças-saúde foram indeferidas; e) há incapacidade total e permanente
demonstrada nos autos; f) prequestionamento expresso dos dispositivos
relacionados à matéria debatida nos autos.
Assim sendo, diante da decisão do C. STJ passa-se à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
5
nova análise dos embargos de declaração opostos.
Respeitado entendimento contrário, não há que se falar
em obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no artigo 1.022, I
e II, do Novo Código de Processo Civil, no V. Acórdão embargado.
Conforme consta dos autos, os elementos de convicção
coligidos são insuficientes para demonstrar que a servidora se encontra em
situação de incapacidade laborativa total e permanente, circunstância que
ensejaria a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.
Isso porque, apesar da apelante afirmar que foram
juntados atestados e relatórios médicos para comprovar sua incapacidade
laborativa, por ser portadora de doença arterial coronariana grave, o laudo do
IMESC (fls. 127/138) utilizado como base para julgamento da ação,
demonstrou a incapacidade laborativa temporária e não total, como pretende a
apelante, ora embargante.
Dispõem os artigos 191 e 194, ambos da Lei Estadual no
10.261/1968 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis), o seguinte:
“Art. 191 Ao funcionário que, por motivo de saúde,
estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença,
mediante inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos,
com vencimento ou remuneração.
§ 1o - Findo o prazo, previsto neste artigo, o
funcionário será submetido à inspeção médica e aposentado, desde que
verificada a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento além desse prazo,
quando não se justificar a aposentadoria.
§ 2o - Será obrigatória a reversão do aposentado, desde
que cessados os motivos determinantes da aposentadoria.
Artigo 192 - O funcionário ocupante de cargo em
comissão poderá ser aposentado, nas condições do artigo anterior, desde que
preencha os requisitos do art. 227.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
6
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde
dependerá de inspeção médica, realizada em órgão oficial e poderá ser
concedida:
I - a pedido do funcionário; e
II - "ex-officio"
Art. 194 O funcionário acidentado no exercício de
suas atribuições ou que tenha adquirido doença profissional, terá direito à
licença com vencimento ou remuneração”.
(...)
Artigo 222 - O funcionário será aposentado:
I - por invalidez;
(...)
Artigo 223 - A aposentadoria prevista no item I do
artigo anterior, só será concedida, após a comprovação da invalidez do
funcionário, mediante inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial.
Conquanto a leitura dos termos do trabalho técnico dê
conta das circunstâncias frágeis da saúde da apelante, em momento algum há
referência à sua incapacidade total.
Note-se que em momento algum houve a alegação de
que a autora não possui doença coronariana, porém de acordo com o laudo do
IMESC, não há incapacidade total para que a servidora pudesse exercer seu
labor.
Na peça vestibular, alega-se que a apelante sofre de
cardiopatia grave, o que daria ensejo ao benefício da aposentadoria por
invalidez.
Todavia, o conjunto probatório produzido, em especial a
perícia realizada por profissional do IMESC aponta para situação inversa,
porquanto, o perito judicial, em seu laudo afirmou que “Não há elementos
médicos legais para caracterizar como portador de Cardiopatia Grave de
etiologia Isquêmica no estágio atual” (fls. 138). Logo inexiste razão para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
7
acolhimento da pretensão de aposentadoria por invalidez, razão pela qual
impõe prestigiar os fundamentos da r. sentença.
No tocante ao pleito de conversão dos períodos de
afastamento em licença-saúde, melhor sorte não assiste a apelante, pois não há
prova suficiente da incapacidade laborativa nos períodos solicitados.
Na esteira da irrefutável prova técnica, não é possível
reconhecer que ela necessita dos períodos de licença-saúde mencionados, em
especial porque deixou de comparecer à perícia agendada no DPME -
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo.
Ademais, a prova nos períodos específicos era de fácil
produção, uma vez que suas ausências, acaso decorrentes de tratamentos de
saúde e realização de exames, deveriam sempre estar acompanhadas dos
respectivos documentos médicos (relatórios, prescrições, etc.).
Estabelece, ainda, o artigo 373 do CPC/15 (art. 333 do
CPC/73): “art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Sobre as regras de distribuição do ônus da prova,
leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, Salvador: JusPodivm, 8a edição, 2016, p.
657):
“Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do
art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
8
inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em
relação ao réu, também o ordenamento processual, dispõe sobre ônus
probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor.
Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das
alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas,
caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser
que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a
situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção
de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor.”
Ensinam, ainda, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante, 11a edição, 2010, páginas 635/636: Nota 1: “
Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do
ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa
posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no
tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” e Nota 10:
“Regra geral. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por
Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência
de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência
do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito.”
Ademais, como bem obtemperado na r. sentença:
“Logo, não foi possível afirmar que a autora tinha efetivamente direito às
licenças médicas reclamadas na inicial, principalmente considerando-se que
a autora deixou de comparecer à perícia agendada (no primeiro caso) e, no
segundo, não se constatou a incapacidade laborativa” (textual, fls. 154).
Dessa forma, como cediço, “allegare nihil et allegatum
non probare paria sunt”, vale dizer, alegar e não provar equivale a nada
alegar.
Este é o caso dos autos, pois se a autora não faz prova
boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, a ação improcede, conforme
dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
9
Portanto, a prova técnica é robusta e apta para concluir
pela impossibilidade de reconhecimento de aposentadoria por invalidez da
autora. As provas coligidas também não revelam a certeza do direito alegado
na peça vestibular quando à conversão das faltas injustificadas em licença
saúde.
Com relação à majoração dos honorários recursais,
anote-se que ainda que não tenha havido resposta da parte contrária, a
elevação é devida, como já decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE
MULTA.
JULGAMENTO
POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JULGAMENTO
POR
MAIORIA,
VENCIDO
O
RELATOR
ORIGINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
MÉRITO
RECURSAL.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE
NORMAS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRITA SEARA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO.
CABIMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INFUNDADO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1/4 (UM QUARTO). ARTIGO 85,
§11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO
RECURSO.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDA
DE
DESESTÍMULO
À
LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O
RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.” (AI 864689 AgR, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN,
Primeira Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-241 DIVULG 11-11-2016 PUBLIC 14-11-2016) - destaques acrescidos.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020034-58.2016.8.26.0053 -Voto no
10
Relator